Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-37.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001758-37.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CRAS - Nenice Pereira Leite (VÍTIMA), LUAN APARECIDO DA COSTA - CPF: 706.238.671-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUAN APARECIDO DA COSTA - CPF: 706.238.671-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL SUBSCRITO POR PERITOS NÃO OFICIAIS E PROVAS TESTEMUNHAIS – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE EM
QUANTUM
SUPERIOR A 1/6 COMPUTADO SOBRE A PENA MÍNIMA PREVISTA – DISCRICIONARIEDADE MITIGADA DO JULGADOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por peritos não oficiais que comprove a existência de arrombamento no imóvel periciado, corroborado pelas provas testemunhais produzidas em juízo, é inviável o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Fundamentada a majoração da reprimenda basilar em circunstância judicial desfavorável ao acusado, comprovada nos autos, não há falar em readequação da pena-base.

É possível que o magistrado, segundo a prudente discricionariedade que lhe é conferida pelo Código Penal, aumente a pena-base do delito em
quantum
superior a 1/6 calculado sobre a pena mínima, havendo proporcionalidade na fixação da pena basilar do furto qualificado em 9 meses acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luan Aparecido da Costa
contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, nos autos da ação penal n. 1758-37.2019.811.0011, código 269812, que o condenou à pena privativa de liberdade de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 81 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais de pp. 188-192 (Id. 36564980), a defesa requereu inicialmente o afastamento da qualificadora do crime de furto, ao argumento de que não existe laudo pericial hábil à comprovação do rompimento de obstáculo.

Ademais, pugnou pela redução da pena basilar, afirmando que o magistrado fixou a pena-base do recorrente em 9 meses acima do mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual postula a redução do
quantum
de aumento para 1/6 calculado sobre a pena mínima prevista para o delito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às pp. 195-201, Id. 36564982, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 214-219, Id. 38328473, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória de pp. 9-11, Id. 36564459, que o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa
, praticado durante o repouso noturno, tipificado no art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal, e após o processamento da ação penal foi condenado, com imposição das penas de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 81 dias-multa.

Contra a supracitada decisão é que se insurge a defesa do apelante, requerendo, inicialmente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o imóvel no qual foi praticado o crime possuía câmeras de vigilância que captaram a ação delitiva, cuja gravação foi juntada ao feito e permite a visualização do rosto do autor do crime, bem como o modo pelo qual se deu o seu ingresso no local (relatório de investigações de pp. 87-89, Id. 36564468, e filmagem contida no relatório de mídia de pp. 208-209, Id. 36564987).

Em todas as oportunidades me que foi inquirida, a testemunha Juraci Cerqueira Colombo, diretora do CRAS, deixou claro que o agente realmente danificou uma janela de vidro e após conseguir vencer o referido obstáculo entrou no imóvel por este local (termo de pp. 21-22, Id. 36564461, e relatório de mídia de pp. 208-209, Id. 36564987).

Finalmente, no
“laudo de constatação de local de crime”
de pp. 29-39, Id. 36564463, os peritos não oficiais nomeados para o ato (nomeação de peritos
ad hoc
à p. 28, Id. 36564462), consignaram que realmente houve destruição de janelas
.

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura da vítima e das testemunhas, em harmonia com o laudo pericial sobredito, não há dúvida quanto à prática do crime de furto qualificado pelo apelante, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Por outro lado, a defesa insurge-se também em relação à pena basilar fixada
, notadamente pela suposta deficiência na fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base em 9 meses acima do mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador.

No entanto, a leitura da sentença condenatória revela que a magistrada fundamentou adequadamente a sentença condenatória, apontando como desfavorável ao apelante apenas a
circunstância judicial relativa aos antecedentes, já que ele ostentava, na data do delito, seis condenações transitadas em julgado
(pp. 180-181, Id. 36564975).

Assim, considerando a pluralidade de condenações, é evidente a possibilidade de reconhecimento tanto dos maus antecedentes quanto da reincidência, motivo pelo qual, no tocante à fixação da pena basilar, observo que foram adotados elementos concretos para justificar a dosimetria, tendo em vista a valoração negativa da referida circunstância judicial, que foi devidamente motivada.

Por outro lado, verifico que a julgadora fixou a pena basilar em 9 meses acima do mínimo legal, cujo aumentou equivale a proporção de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos pelo tipo penal incriminador, cujo
quantum
é proporcional e vem sendo aceito com tranquilidade pela maioria da jurisprudência, consoante se extrai dos seguintes julgados,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA DE CINCO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando a presença de cinco títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base em 8 meses pelos maus antecedentes não se revela desproporcional, devendo, portanto, ser mantida. 5. Writ não conhecido”
(
HC
498.571/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 2.4.2019 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2.
No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, pois o réu ostentava quatro condenações transitadas em julgado à época dos fatos aptas a serem valoradas negativamente na fixação da pena-base. Se a presença de título condenatório conduziria ao aumento de 1/8, por consectário, mostra-se plenamente proporcional o aumento de 1/2, como realizado pelas instâncias ordinárias
. 3. Os critérios de dosagem da pena são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, em tese, estabelecer a básica no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora, desde que seja declinada motivação idônea para tanto, nos moldes do procedido no decreto condenatório. 4. Agravo desprovido”
(AgRg no
HC
473.302/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 13.12.2018 – destaquei).

Assim, entendo ser proporcional o aumento da pena-base em razão da circunstância judicial apontada, estando plenamente justificada a exasperação da reprimenda no primeiro momento da dosimetria.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020